Tribunal: TJDFT
Processo: 0738817-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0738817-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LANNA MARIA LORENZETTI MARTINS AGRAVADO: INTEGRA ASSISTENCIA MEDICA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LANNA MARIA LORENZETTI MARTINS contra decisão da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra INTEGRA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência por meio do qual a agravante pretende que a agravada “restabeleça a cobertura assistencial integral contratada, mediante rede credenciada equivalente ou superior àquela ofertada pelas redes Blue e Gama, com atendimento próximo à residência da Requerente (Lago Sul ou, no máximo, Asa Sul), inclusive em maternidades e serviços obstétricos completos” (ID 246963435). Em suas razões (ID 761141337), sustenta que: 1) que é beneficiária de plano de saúde corporativo contratado com a agravada desde 20/05/2024; 2) a escolha da agravada ocorreu porque ela oferecia o plano Blue, acrescido da cobertura adicional da rede Gama, com várias unidades, em todas as especialidades, no Plano Piloto e Lago Sul; 3) a partir de 10/03/2025, ao necessitar de atendimento médico de urgência, constatou que houve redução na rede credenciada; 4) apesar de não conseguir ser atendida pelo plano em lugar algum, as prestações sofreram reajuste anual de 12,7%; 5) descobriu que está grávida e necessita de acompanhamento médico; 6) não tem conseguido realizar as consultas e os exames necessários ao acompanhado da gestação, em razão da redução da rede credenciada; 7) obteve a informação de que apenas uma maternidade, em Ceilândia, a uma distância de 41 km de sua residência, no Lago Sul, está credenciada; 8) tem sofrido uma série de aborrecimentos com a ausência ou demora na autorização de exames; 9) a conduta da operadora configura grave falha na prestação do serviço; 10) é aplicável o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do Conselho Nacional de Justiça – CNJ; 11) comprovou a extensão da rede disponibilizada pela agravada quando da formalização do contrato e o esvaziamento do rol de credenciados; 12) há dezenas de ações ajuizadas contra a agravada com base na mesma reclamação, esvaziamento da rede credenciada Requer a antecipação da tutela recursal para determinar "à agravada que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, restabeleça a cobertura assistencial integral nos exatos termos contratados, mediante rede credenciada equivalente ou superior àquela ofertada pelas redes Blue e Gama, de forma complementar uma à outra, com atendimento próximo à residência da Agravante (Lago Sul ou, no máximo, Asa Sul), inclusive em maternidades e serviços obstétricos completos, sob pena de multa diária não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais)". No mérito, a reforma da decisão com a confirmação da tutela antecipada. Preparo recolhido (ID 76141263). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil - CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para antecipação da tutela recursal. Apesar da relevante fundamentação da agravante, neste momento, não há como se verificar pelo acervo probatório já produzido que houve significativa redução da rede credenciada desde a contratação da agravada. A questão demanda maior dilação probatória que será realizada no curso da instrução processual. Ademais, nos termos do art. 300, § 2o, do CPC, o julgador não está obrigado a conceder a tutela de urgência inaudita altera pars, ou seja, em caráter liminar e sem ouvir a parte contrária. Segundo o prudente arbítrio do magistrado, é ainda possível concedê-la após justificação prévia. Assim, em razão da célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo à agravante em aguardar o julgamento do recurso pela Turma, a fim de se verificar, em análise exauriente, o acolhimento, ou não, das razões recursais, observado o efetivo contraditório. INDEFIRO o pedido antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de setembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator